Tribunal: TJDFT
Processo: 0726740-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0726740-11.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TERESINHA DA COSTA SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Considerando que a discussão acerca do índice de correção monetária aplicável foi objeto do AGI 0740778-04.2020.8.07.0000, já transitado em julgado, intime-se a agravante para que esclareça se ainda subsiste interesse processual e se manifeste sobre a ocorrência de coisa julgada. Intime-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator